Tribunal: TJES
Processo: 5005920-02.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005920-02.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RECORRIDO: MARCIA HELENA PASSOS GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005920-02.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO:
MARCIA HELENA PASSOS GONÇALVES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. PROIBIÇÃO DO VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo MARCIA HELENA PASSOS GONÇALVES em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

Em síntese, a parte autora argumenta que ocupa cargo efetivo de inspetor de rendas III desde 05/12/1990, e de que foi informada que não foi aprovada no concurso, não podendo se aposentar pelo IPG, pois foi nomeada apenas por decreto.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos da fundamentação, julgo
PROCEDENTE
o pedido para declarar o vínculo estatutário da Requerente com o Município de Guarapari, como integrante do Quadro de Servidores, no cargo efetivo de Profissional em Fiscalização – Fiscal de Rendas, matrícula 1307229, com as vantagens que já integram a sua Ficha Funciona, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7728530, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a parte autora tinha plena consciência de que não havia sido devidamente aprovada em concurso, em que pese o ato de nomeação ter ocorrido. Assevera que não há consolidação de uma situação de fato que se deu por um ato de nomeação nulo de pleno direito. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso concreto, foi juntado aos autos o termo de posse no cargo, elaborado na mesma data, ali contidas as assinaturas do Prefeito, do Secretário Municipal de Administração e da empossada (ID 7728509 - pág. 4).

Com efeito, apesar da afirmativa do ente municipal de que o nome do demandante não constava na lista de aprovados do referido concurso, são inarredáveis seus termos de nomeação e posse, o que só se admite com a efetiva constatação de que logrou êxito na aprovação do concurso público e que teve a finalidade de selecionar servidores para ocupação de cargos efetivos.

Nesse passo, não se mostra razoável que não seja reconhecido o vínculo ou status de servidor público efetivo, após mais de trinta anos de efetivo exercício de sua função, prestados após nomeação da Administração Pública, por aparente dissonância nos registros internos quanto ao resultado do concurso coordenado e finalizado exclusivamente pela Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000994-12.2022.8.08.0021 APELANTE: JOEL RIBEIRO APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Constituição da República, em seu artigo 37, dispõe quanto ao requisito da aprovação em concurso para o provimento de cargo público, reservando a exceção de tal observância apenas à possibilidade de contratações temporárias, sob pálio do excepcional interesse público. II. Ao servidor público nomeado e empossado no cargo efetivo, cujo exercício das funções restou demonstrado por meio de seus registros em ficha funcional, são devidas as vantagens inerentes ao cargo e a remuneração referente, no que se inclui demais desdobramentos, tais como o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
III. A dissonância de informações, sob gestão exclusiva da Administração Pública quanto à realização do concurso público e aprovação do candidato, não deve ser atribuída ao servidor, que foi regularmente nomeado, empossado e entrou em exercício após constatada sua participação em concurso público. IV. Recurso conhecido e provido. V. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Guarapari.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES. RELATOR. (TJES; Apelação Cível 5000994-12.2022.8.08.0021; 4ª Câmara Cível; Relator Robson Luiz Albanez OBSON LUIZ ALBANEZ; Julgamento em 02/10/2023). [grifei]

Outrossim, é consabido que a administração pública possui prazo decadencial para anular atos, eivados de vícios, praticados pelo próprio ente. O art. 54 da lei 9.784/99 confere à administração pública o prazo decadencial de 5 anos para anular seus atos administrativos, desde que estes sejam favoráveis ao destinatário dos atos.

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Em se tratando de ato praticado antes da promulgação da lei supracitada, ou seja, antes do dia 01/02/1999, aplica-se o prazo decadencial quinquenal contado a partir desta data. Como o recorrido quedou-se inerte em revisar o ato de posse do recorrente, não poderá valer-se de sua própria torpeza para somente agora, de mais de 30 anos após a posse da recorrida, não conhecer do vínculo estatutário existente entre as partes e anular seu ato administrativo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)